Tribunal: TJDFT
Processo: 0750161-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0750161-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PURAMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto por PURAMAX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP contra decisão da Vara de Execução Fiscal que, nos autos da Execução n. 0751249-36.2017.8.7.0016, movida em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, deferiu parcialmente o pedido de penhora, determinando a constrição de 10% (dez por cento) do faturamento da executada, recebidos das empresas CEILO, REDECARD, GETNET e PAGSEGURO-UOL, até a quitação da dívida, atualizada no valor de R$ 447.819,75 (ID 7102184, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 21598485), alega que a decisão não pode prosperar haja vista a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ter afetado os Recursos Especiais 1.666.542/SP, 1.835.865/SP e 1.835864/SP, com base no §5o do artigo 1.036 do CPC, e no artigo 256-I, parágrafo único, do Regimento Interno daquela Corte, de modo a uniformizar o entendimento sobre as seguintes questões: “i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade.” Aduz ser a matéria afeta ao Tema Repetitivo 769, no qual foi determinado o sobrestamento no território nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre as referidas questões. Sustenta ter oferecido à penhora o percentual de 1,2% (um virgula dois por cento) do seu faturamento médio mensal, limite máximo que poderia ser suportado sem que representasse o comprometimento da atividade operacional desempenhada, bem como dos tributos recolhidos mensalmente. Com tais argumentos, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento da execução fiscal. Preparo regular (ID 21598488). É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que deferiu parcialmente o pedido de penhora, determinando a constrição de 10% (dez por cento) do seu faturamento, recebidos das empresas CEILO, REDECARD, GETNET e PAGSEGURO-UOL, até a quitação da dívida. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Assim ensina José Miguel Garcia Medina[1]: Os pressupostos para a concessão da liminar de urgência não são examinados separadamente e, depois, somados, como se se estivesse diante de uma operação matemática. Há mútua influência, verdadeira interação entre eles (podem-se aplicar, também aqui, as ideias de bidirecionalidade, circularidade, não somatividade e globalidade). (...) Assim, os requisitos não são absolutamente independentes, mas se inter-relacionam. Verifica-se ter o Juízo deferido parcialmente o pedido de penhora de 30% (trinta por cento), determinado a constrição de 10% (dez por cento) do faturamento mensal da devedora, recebido das empresas antes mencionadas. Em análise preliminar da controvérsia, sem adentrar na relevância dos argumentos recursais, notadamente no que diz respeito ao sobrestamento da execução fiscal, verifico a urgência do pleito, haja vista a determinação de constrição de parte do faturamento da agravante, relativo aos valores recebidos por meio das empresas de cartão acima mencionadas, uma vez mantido o percentual constrito, poderá, em tese, comprometer a própria atividade econômica da devedora. Conforme noticiado pela agravante, o Superior Tribunal de Justiça afetou os recursos especiais 1.666.542/SP, 1.835.864/SP e 1.835.865/SP, como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 769, para definição a respeito: “i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade.” Em que pese ter sido determinada a suspensão dos processos pendentes que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional, no caso em tela, verifica-se que a própria devedora/agravante ofereceu parte do seu faturamento, 1,2% (um vírgula dois por cento) à penhora (ID 18614551), condicionando à unificação dos débitos fiscais, devendo, ao menos por ora, prosseguir a execução, inclusive com a possibilidade de constrição de outros bens da devedora. Diante do exposto, sem prejuízo de melhor exame da matéria quando do julgamento do presente recurso pelo órgão colegiado após o contraditório, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para resposta no prazo legal. [1] Novo Código de Processo Civil Comentado, 4 ed. rev., atual., e ampl. – São Paulo: EDITORA Revista dos Tribunais, 2016 Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator